Tribunal: STF
Processo: RE 218461
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-04
Data de publicação: 1998-08-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
5º, I E LV, e 226, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ALIMENTOS DEVIDOS, POR UM CÔNJUGE A OUTRO, SEGUNDO O
CÓDIGO CIVIL.
1.      O que pretende o recorrente, ora agravante, em
substância, é que se reconheça haver o § 5º do art. 226 modificado o
Código Civil, na parte em que este trata de alimentos devidos por um
cônjuge ao outro.
2.      Como acentuou a decisão agravada "não procede a alegação
de ofensa ao § 5º do art. 226 da C.F., segundo o qual, "os direitos
e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente
pelo homem e pela mulher". Tal norma constitucional não implicou
revogação das do Código Civil, pelas quais os cônjuges têm o dever
de assistência recíproca e aquele que necessitar de alimentos pode
exigi-los do outro, desde que este os possa prestar".
3.      E assim é porque não pode ser reconhecida situação de
igualdade entre os cônjuges, se um precisa de alimentos prestados
pelo outro, e se este não precisa de alimentos, pode prestá-los
àquele e lhos recusa.
        Com efeito, a igualdade de direitos pressupõe a igualdade
de situações.
        E, na instância de origem, bem ou mal, com base na prova
dos autos, ficou entendido que a ora agravada está em situação de
precisão de alimentos e que o ora agravante está em condições de
prestá-los.
4.      Para se apurar se um precisa de alimentos e o outro pode
prestá-los é imprescindível o exame de provas, inadmissível, porém,
em Recurso Extraordinário (Súmula 279).
5.      E se as normas da legislação civil, infraconstitucional,
que regulam o direito e a obrigação de alimentos, foram bem
interpretadas, ou não, é matéria que igualmente escapa ao reexame
desta Corte, em Recurso Extraordinário, pois sua jurisprudência é
pacífica no sentido de não admitir, nessa espécie de apelo, alegação
de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação e/ou
aplicação de normas infraconstitucionais. Até porque essa
interpretação e/ou aplicação ficam, em última instância, a cargo do
Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, que, no ponto, é
soberanamente competente.
        E, no caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o não
seguimento do Recurso Especial, por decisão transitada em julgado.
6.      Agravo improvido.